Tribunal: TJDFT
Processo: 0707220-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULA 257 DO STJ. APLICABILIDADE. AÇÃO DE REGRESSO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há se falar em ausência de interesse de agir em face da falta de pedido prévio administrativo. 1. 2. Cabível ao segurado postular seu direito via ação judicial, sem que haja o pedido administrativo, com observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição com fulcro no art. 5o, incisos XXXIV, alínea a e XXXV. 1.3. Ainda que se entenda indispensável o prévio pedido administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, a pretensão resistida judicialmente pela seguradora demonstra a necessidade de intervenção judicial e caracteriza a presença de interesse de agir na ação.

2. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais, comumente denominado de DPVAT, tem por finalidade auxiliar as vítimas de acidentes de trânsito, independentemente de quem seja o culpado pelos acidentes. Segundo o art. 3a da Lei 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem indenização por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares.

3. O fato de a vítima ser dona do veículo não é motivo para recusa do pagamento da indenização, ainda que inadimplente, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

4. Não é possível o manejo de ação de regresso/compensação por eventuais valores desembolsados contra o proprietário inadimplente. Eventual direito de regresso da apelante deve ser debatido em ação própria e não possui o condão de obstar o pagamento da indenização ao segurado.

5. A correção monetária representa mera atualização da moeda, sendo devida ainda que não haja mora da Seguradora. O evento danoso mencionado no enunciado 580 do STJ é a data do sinistro, ocasião em que o segurado efetivamente sofreu o dano apto a ensejar a correspondente indenização, não o dia de proferimento da sentença judicial de condenação e tampouco o do indeferimento do pedido na via administrativa.

6. Recurso conhecido e desprovido.